Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-98.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800430-98.2018.8.14.0008

APELANTE: CARLOS JOSE DE JESUS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ABALO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO, PARA
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RAZÕES DO AUTOR.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E REPETIÇÃO DO ÍNDÉBITO EM DOBRO. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS
CONHECIDOS, CONTUDO, PROVIDO APENAS O APELO DO BANCO BRADESCO S/A.,
PARA RECONHECER A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NOS TERMOS DO ART.
14, § 3º, DO CDC
E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostas por
CARLOS JOSÉ DE JESUS PEREIRA e
BANCO BRADESCO S/A.,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
ação indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória de urgência
(processo em epígrafe)
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...)
julgo PROCEDENTE o pleito do autor para condenar o banco a indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos, o primeiro no importe de R$ 7.012,00 (sete mil e doze reais), referentes as transações realizadas entre os dias 14 e 17, conforme prova dos autos, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês da citação, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo requerido, fixando os últimos em 10% sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões, afirma, inicialmente, o Banco apelante que o Autor deixou de tentar solucionar o conflito extrajudicialmente, carecendo do interesse de agir, pelo que admite ter sido assaltado “
fora de suas dependências
, não havendo o banco culpa alguma no ato danoso ao Autor. (...) alega que foi vítima de roubo, contudo, em que pese à situação, a responsabilidade é única e exclusiva da autora que não tomou os devidos cuidados com sua senha e cartão,
não procurando em tempo hábil o banco réu para as providências necessárias.
14. De tal medida, imputar ao Banco a responsabilidade por suposto ilícito ocorrido, uma vez que o dever de zelar pela segurança do cliente está adstrito aos locais em que presta os seus serviços é media que não se impões. 15. O dever de assegurar a segurança pública é de competência do Estado, o que não pode ser transferido aleatoriamente às instituições financeiras, especialmente pela restrição a elas imposta pela Lei 7.102/83 no que diz respeito às políticas de segurança dentro de seus estabelecimentos. 16.
E PELO FATO DA PARTE AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE ROUBO
, não se pode impor ao réu, responsabilidade que é sua devendo agora arcar com sua desídia. 17. Portanto, por qualquer ângulo que se olhe a questão a improcedência da ação é medida que se impõe”.

Em complemento, sustenta inexistir falha na prestação do serviço, sobretudo porque admitir esta “
seria o mesmo que admitir sua responsabilidade em restituir quantia eventualmente sacada em espécie em um dos seus terminais e, posteriormente roubada em via pública, o que, de forma indireta, acabaria por transferir aos estabelecimentos bancários a responsabilidade pela segurança pública”.

Acrescenta que o Autor não se desincumbiu do seu ônus, inexistindo provas nos autos dos fatos constitutivos de seu direito, pelo que inaplicável a Súmula nº 479 do STJ.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a: “
r
econhecer a culpa exclusiva da recorrida para a ocorrência da fraude. b) A reforma da decisão recorrida, por todas as razões alegadas; c) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente”.

Já o Autor, ora Recorrente, em suas razões (PJe ID nº 2416496) postula, exclusivamente, para: “
b)
Majorar o
quantum
de indenização moral fixado para o valor requerido nos pedidos da exordial; c) Condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na
restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente; d) Serem majorados os honorários advocatícios de 10 para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, considerando o trabalho intelectual dispendido por esta banca advocatícia”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos
.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
Dispensado o preparo em face do Apelante Carlos José de Jesus Pereira, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora narrou:

“No dia 12/12/2015, por volta das 14:00 horas, quando saiu da agência do Banco Bradesco, no Município de Moju/PA, foi abordado por dois meliantes armados com armas de fogo, os quais anunciaram o assalto e roubaram o cartão magnético do Banco Bradesco que estava junto com a senha, conforme faz prova boletim de ocorrência em anexo. Logo no dia seguinte, fora solicitado o bloqueio do cartão e estorno de qualquer quantia até então retirada pelos meliantes, através do atendimento telefônico prestado pelo banco, entretanto, ainda assim, os meliantes realizaram diversos procedimentos indevidos utilizando o cartão do Autor, tais como transferências, saques e compras que totalizaram o valor de R$ 7.029,25 (sete mil, vinte e nove Reais e vinte e cinco centavos). Até o presente momento, o requerente não obteve a devolução dos valores pela requerida, o que lhe impõe a demandar judicialmente a reparação pelos danos sofridos.

Observe V. Exa. que, dentre as várias transações fraudulentas realizadas com o cartão do requerente, constam transferências de valores para contas de:

NOME VALOR JOSILEIA RODRIGUES DA SILVA R$ 500,00

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO R$ 1.280,00

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO R$ 1.200,00

LUZIA DA COSTA ARAUJO R$ 220,00

TOTAL R$ 3.200,00”.

Assentadas tais questões fáticas, esclarece-se que é pacificado na doutrina e na jurisprudência que as instituições financeiras se submetem à legislação de proteção ao consumidor, conforme consolidado pela súmula 297/STJ que prescreve que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

As administradoras de cartão de crédito também se enquadram na figura de instituições financeiras, por força do pacificado no enunciado de súmula nª 283/STJ.

Sendo incidentes as normas de relação de consumo, a responsabilidade do Banco é objetiva, com base no artigo 14 do Código do Consumidor. Por isso, responde, independentemente, da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Essa responsabilidade, que se fundamenta na Teoria do Risco do Empreendimento,
somente será afastada se comprovada a ausência de defeito ou quando demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.

Com efeito, entendo, no particular, ao contrário da r. sentença, inexistir responsabilização da instituição financeira ou a administradora por compras, transferências ou saques realizados antes da demonstração da comunicação para bloqueio, porquanto as operações foram realizadas por uso presencial de cartão de crédito/débito e senha pessoal e intransferível. Isto porque, sequer restou provado nos autos a efetiva comunicação do furto do cartão com o banco.

Os fatos narrados na exordial são genéricos, não tendo sequer sido mencionado o protocolo do atendimento, ou foi fornecido o nome do atendente ou horário da efetiva comunicação.

Somasse a isso, o fato de que decorreu muitos dias entre a data do roubo (12/12/2015) e a formalização do boletim de ocorrência (15/12/2015), inexistindo, repito, comprovação da comunicação do furto do cartão com o banco. Pela simples conferência do extrato bancário, identifica-se cobrança de 2ª via de cartão apenas no dia 16/12/2015.

Causa estranheza, ainda, o fato de que Demandante alegou ter sido assaltado após sair da agência bancária no dia 12/12/2015, ocorre que, em análise ao extrato juntado, nenhuma transação bancária foi realizada na conta do autor no referido dia.

Aliás, as declarações do próprio apelante-autor corroboram ao entendimento de que houve falha de sua parte, no tocante à segurança do cartão e da senha, pois ao sofrer o assalto estava com a senha anotada ao cartão, tendo sido subtraídos pelos meliantes, contribuindo que esses tomassem conhecimento de sua senha pessoal (culpa exclusiva), fatos que contribuíram diretamente para o dano narrado.

Ademais, ressalto que as operações em comento (uso de cartão dotado de chip na modalidade débito e saque de recursos em conta) são modalidades efetivadas presencialmente e autorizadas com o uso de senha pessoal e sigilosa do consumidor. Logo, não há como se responsabilizar a Instituição financeira por aquelas efetivadas antes da comunicação, pois cabia ao autor a posição de guardião do cartão e da senha. Acrescento, ainda, que pelo extrato anexado, foi possível identificar transações apenas no dia 14/12, ao contrário do indicado na r. sentença, que afirmou existir movimentações até 17/12/2015.

Em complemento, reforço que não pode ser atribuída falha na prestação do serviço da Instituição financeira, por não identificar movimentações atípicas ou fora do padrão do consumidor, sobretudo porque o Autor se limitou a juntar o extrato bancário do mês de dezembro/2015, inexistindo outros extratos para comparação.

Por oportuno, chama a atenção, o fato de que em 02 compras questionadas constantes do extrato anexo, (
compra cart elo 0705870 Maria de Jesus Neves R$ 1.000,00; compra cart elo 0705871 Maria de Jesus Neves R$ 900,00),
foram realizadas no cartão Elo de titularidade de Maria de Jesus Neves e não do autor, muito possivelmente cartão de dependente vinculado a sua conta.

Ante todas as considerações, entendo pela ausência de defeito no serviço prestado pela instituição financeira, em virtude da culpa exclusiva da vítima, nos moldes do artigo 14, § 3º, do CDC, razão pela qual merece provimento o apelo do Banco recorrente, com a consequente improcedência dos pedidos da exordial.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes. 7. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
COMPRAS NO DÉBITO. SAQUES. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais de R$7.333,18 e danos morais de R$10.000,00. 2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. 4.
O titular tem o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível. 5. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade débito e saque de numerário em conta) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, não se verifica a prática de qualquer ato ilicito pelos demandados, mas sim culpa exclusiva da autora - art. 14, § 3º, do CDC
. 6.Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF 07047614620198070018 DF 0704761-46.2019.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ABALO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É dever do consumidor a guarda do cartão magnético e da senha pessoal, bem como de sua confidencialidade, além do comunicar imediatamente a eventual ocorrência de furto/roubo. 2. A demora no reporte da fraude junto à operadora do cartão de crédito, associada ao lançamento dito fraudulento de transação realizada mediante a utilização da via física do cartão de crédito, e com o uso de senha pessoal, exigem a demonstração do defeito na prestação do serviço. Peculiaridades do caso que não evidenciam a responsabilidade do prestador de serviços, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.
APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.
(TJRS - AC: 70082075565 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019).

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Pelo que se vê dos autos, a Apelante foi enganada por terceiros que lhe furtaram o cartão e acabaram conseguindo a senha ao supostamente ajudá-la dentro do Supermercado Líder da Batista Campos, somente vindo a consumidora a perceber o ocorrido no dia seguinte.

2. A responsabilidade não pode ser transferida para a instituição financeira, sobretudo porque a Apelante encontrava-se em um espaço público, sem qualquer ingerência do Apelado.

3. Assim, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a responsabilidade pela guarda do cartão e sua senha é do titular.

4. Sentença mantida. 5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841630-16.2017.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2020).

Ante todas as considerações, reforço que o banco agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, inc. I, do CC), uma vez não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito, tampouco revelados os supostos danos morais suportados pelo autor, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 373, inc. I, do CPC, tendo, inclusive, dispensado o direito de produzir provas orais e prestar seu depoimento.

Logo, por ausência de defeito no serviço prestado pela instituição financeira e, em virtude da culpa exclusiva da vítima, nos moldes do artigo 14, § 3º, do CDC,
dou provimento ao apelo do Banco, para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Assim, ante o provimento do apelo do Banco, com a total improcedência dos pedidos da inicial, nego provimento ao apelo do Recorrente.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao apelo de Carlos José de Jesus Pereira e, dou provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A.
,
para reconhecer a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art.
14, § 3º, do CDC
e julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

É como voto.

Belém, 09 de abril de 2024.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024